Tribunal: TJDFT
Processo: 0002701-43.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Associação criminosa. Provas. Culpabilidade. Antecedentes. Pena-base. Fração de aumento.
1 – Tendo o acusado se associado a quatro réus, de modo permanente e estável, para a prática de furtos qualificados, com o mesmo modus operandi, é de se manter condenação pelo crime de associação criminosa.
2 - O fato de o réu liderar associação criminosa leva a maior censurabilidade da conduta. A maneira como agiu extrapola o tipo penal do crime, pelo que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
3 - A condenação transitada em julgado por fato anterior configura maus antecedentes.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.
5 – Apelação não provida.